Tribunal: STF
Processo: ARE 1544647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO DE ÁREA "NON AEDIFICANDI". MALHA FERROVIÁRIA INATIVA HÁ VÁRIOS ANOS E SEM PERSPECTIVA DE FUNCIONAMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RISCO À SEGURANÇA DO TRÁFEGO FERROVIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO.



    1. Trata-se de apelações interpostas pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A (FTL) e por ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA contra a sentença prolatada em sede de ação de reintegração de posse pelo Juiz Federal da 26ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou procedente o pedido, determinando "a reintegração da posse da faixa de domínio, bem assim a demolição, a ser custeada pela autora, da parte da edificação construída na área non aedificandi , sem direito à indenização".A FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. (FTL), em suas razões, afirma que os custos da demolição e o transporte dos bens móveis deverão ser suportados pelos Apelados, já que foram eles que construíram os imóveis irregulares na faixa de domínio na área objeto da demanda. Nesse sentido, aduz que não deve ser prejudicada em razão das ocupações ilegais protagonizadas pelos Apelados, não havendo sentido algum onerá-la com os custos da demolição dos imóveis erguidos indevidamente pelos Apelados e o transporte de seus bens móveis. Postula a reforma da sentença exclusivamente no sentido de determinar que a responsabilidade pela demolição dos imóveis construídos irregularmente na área a ser reintegrada - 30 (trinta) metros adjacentes à linha férrea (15m da faixa de domínio + 15m da área não edificável) - e o transporte dos bens móveis recaia exclusivamente sobre os Apelados.Por sua vez, nas razões de sua apelação, ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA defende a ilegitimidade "ad causam" da parte autora, ressaltando que o projeto da presente lide resta excluído, nos moldes do Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Concessão, além do que, o trecho da Linha Tronco Sul Recife, KM 151 LTSR, onde se situa o município de Jaqueira, há décadas permanece obsoleto.



    2. Acerca da apelação da parte ré (ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA), segundo a qual o trecho da Linha Tronco Sul Recife, KM 151 LTSR, onde se situa o município de Jaqueira, há décadas permanece obsoleto, importa consignar que a ação de Reintegração de Posse pressupõe logicamente a anterior configuração do poder de fato pelo autor sobre o bem em litígio, devidamente comprovado nos autos, a fim de que a pretensão tenha procedência.



    3. Nesse sentido, não remanesce dúvida, até porque incontroverso, de que as 03 (três) construções estão inseridas na faixa de domínio da ferrovia.



    4. Ademais, em se tratando de bem afetado ao interesse público, não se cogita qualquer relevância à alegada situação de legítimo possuidor do imóvel, pois a posse, nessa específica conjuntura, será sempre precária.



    5. Contudo, consoante se verifica nas fotos anexadas aos autos, o trânsito de trens na linha próxima aos imóveis encontra-se desativado e sem indícios de reativação, em razão da falta de manutenção dos trilhos e equipamentos, restando evidente a ausência de utilidade da efetiva implementação de uma área "non aedificandi".



    6. Demais disso, a apelante não contraditou essa constatação fática afirmada na apelação e verificada pelos termos do laudo pericial, que constatou não haver circulação regular de locomotivas há vários anos e a falta de manutenção sistemática dos trilhos da área em litígio.



    7. De fato, restou demonstrado que o trecho da malha ferroviária está em grande parte ocupado por edificações, particulares, de modo que haveria uma reduzida perspectiva de reativação do tráfego ferroviário nessas áreas.



    8. Registre-se que esta Terceira Turma, em caso semelhante, no qual restou comprovada a inatividade da malha ferroviária há vários anos e sem perspectiva de reativação/funcionamento, a significar, na realidade, a inexistência de risco à segurança do tráfego ferroviário, já entendeu indevida a demolição de imóvel construído em área "non aedificandi" por ausência de interesse público (Precedente: 08003089820154058310 - AC, Relator: Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno).



    9. Não se mostra razoável, nem proporcional, determinar a demolição dos imóveis dos recorridos, em benefício de um serviço inativo e que sequer tem perspectiva de reativação.



    10. Em outros termos, não se há de falar em risco à continuidade e à segurança do tráfego ferroviário, até porque a área de que se pretende reintegrar a posse está desativada.



    11. Na verdade, considerando o longo período de inexistência do tráfego de trens no local, conforme se denota pela formação vegetal em torno dos trilhos, bem como da ausência de perspectiva de reativação da linha férrea, a faixa de domínio e a área "non aedificandi", no caso vertente, como dito, perdem sua razão de ser.



    12. Nesse contexto, tem-se que a determinação de demolição se mostra totalmente destituída de interesse público, resultando em consequências demasiadamente negativas para os demandados e inócuas para a concessionária.



    13. Cabe frisar que o evidente desuso "há muitos anos" do trecho ferroviário denota a boa-fé dos ocupantes da área, de modo que a retirada dos moradores e demolição de suas casas, diante desse contexto fático, não se afigura viável, eis que pressupõem que a linha férrea esteja ativa.



    14. Remanesce inviável, por ora, a pretensão da FTL e do DNIT de se valer do Poder Judiciário para restabelecer a área ao seu "status quo ante" pelo uso da força, após omissão contumaz no exercício do poder de polícia, sem ao menos demonstrar um planejamento para a retomada da plena operabilidade da linha férrea. Nesses termos: (PROCESSO: 08003691620164058312, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 08/04/2021).



    15. Essa intelecção não discrepa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, tratando-se de área às margens de ferrovia, que está inativa há anos e não existem indícios de reativação da malha ferroviária, vez que não há previsão orçamentária para tanto, o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia das famílias ali instaladas devem prevalecer, enquanto não surgir fato novo. Precedente: (TRF5, AC 00011770920104058201, Des. Fed. Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJE: 21/06/2016).



    16. Advirta-se, por outro lado, que nada impede o ajuizamento de nova ação, formulando o mesmo pedido, acaso haja alteração das circunstâncias fáticas, de modo a restar demonstrada a existência da real perspectiva de reativação do serviço ferroviário no trecho em que se situa o imóvel objeto do pedido de reintegração.



    17. Assim, em que pese o reconhecimento da irregularidade da ocupação realizada pela parte ré, porquanto comprovada a afronta à proibição de construir a menos de 15 (quinze) metros do limite da ferrovia (art. 4º, III, da Lei 6.766/79), as peculiaridades do caso concreto autorizam a manutenção dos promovidos no local onde se encontram, pelo menos enquanto perdurar a ausência de utilização da ferrovia.



    18. Desse modo, ainda que não se cogite a ilegitimidade ad causam da parte autora, a apelação da parte ré merece provimento por outro fundamento, eis que evidenciado o estado de abandono do trecho da malha ferroviária em debate, sendo de rigor a reforma da sentença.



    19. Por outro lado, remanesce prejudicada a análise do recurso interposto pela parte autora (FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A - FTL), no qual requereu a reforma da sentença para que fosse determinado que a responsabilidade pela demolição dos imóveis e o transporte dos bens móveis ficasse a cargo exclusivamente dos particulares.



    20. Apelação da parte ré provida. 



    21. A reforma da sentença recorrida afasta a aplicação do que prescreve o § 11 do art. 85 do CPC, eis que descaracterizada a ocorrência de pressuposto indispensável à sua incidência, qual seja a dupla sucumbência, afigurando-se adequada, por outro lado, a inversão da destinação dos honorários arbitrados na sentença recorrida, o qual remanesce atribuído em favor da parte ré.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e XL; 183, § 3°; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente